Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-61.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000790-61.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO), MARIA DARQUE ROSA - CPF: 375.448.531-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DOCUMENTOS DOS AUTOS. RECONHECIMENTO PREMATURO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUPRESSÃO DA MULTA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia negado provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória, com a imposição de multa por litigância de má-fé à parte agravante.

Alegação de erro material e contradição entre a fundamentação do acórdão e os documentos constantes nos autos, especialmente no que se refere à condenação por má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração, diante da constatação de erro material e contradição; e (
ii
) saber se é possível o reconhecimento da litigância de má-fé antes da
instrução probatória, quando a controvérsia decorre da interpretação dos documentos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatado erro material ou contradição entre a fundamentação do acórdão e os documentos processuais.

A imputação de má-fé, com aplicação de multa, exige prova cabal da conduta dolosa da parte, o que não se compatibiliza com a fase processual em que ainda não houve instrução probatória, sobretudo quando os documentos permitem interpretações divergentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para suprimir a condenação por litigância de má-fé e a multa correspondente, mantendo-se os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando constatado erro material ou contradição entre a fundamentação do acórdão e os documentos dos autos. 2. A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca da conduta dolosa da parte, não sendo possível reconhecê-la de forma antecipada quando há controvérsia plausível sobre os documentos juntados ao
processo.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria
Darque
Rosa
em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1000790-61.2025.8.11.9005, julgado por esta Primeira Turma Recursal, que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem, e aplicou à embargante multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradições internas no acórdão, notadamente quanto à alegação de ausência de prova da suspensão de vencimentos, embora o próprio voto reconheça a existência de portaria que concedeu licença não remunerada. Alega ainda que a ação foi ajuizada antes do fim do período alegado de fruição da licença-prêmio, contrariando a fundamentação do acórdão quanto à ausência de urgência.

Por fim, defende que o reconhecimento de má-fé foi prematuro e indevido, uma vez que não houve instrução probatória e a controvérsia se estabelece justamente em torno da interpretação de documento administrativo informal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia quanto ao cabimento da tutela provisória, concluindo pela ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, com base nos elementos disponíveis nos autos. Nesse ponto, não se verificam omissões ou obscuridades a serem sanadas.

Contudo, quanto à imputação de litigância de má-fé, assiste razão à embargante.

A
análise detida dos autos revela que: o requerimento administrativo traz anotação manuscrita supostamente feita por autoridade com competência funcional, cuja veracidade foi posteriormente afirmada; a portaria que concedeu licença não remunerada foi reconhecidamente publicada após o início do período de fruição indicado pela própria Administração, o que de fato compromete a regularidade do procedimento administrativo, não podendo ser imputado automaticamente à servidora;

há documento nos autos (Portaria no 044/2025) que expressamente afasta a remuneração no período, o
que já indica a suspensão dos vencimentos, contrariando a fundamentação do acórdão quanto à ausência de prova do periculum in mora.

Ademais, a ação foi proposta em 11 de abril de 2025, conforme documento anexado, antes do término do período de fruição da licença-prêmio alegada, fixado entre 1o de fevereiro e 30 de abril de 2025, afastando-se, portanto, a tese de que a parte aguardou o decurso integral da licença para ajuizar a ação.

Nesse contexto, a atribuição de má-fé à parte, com imposição de sanção pecuniária, sem prévia instrução probatória e com base em documentos cuja autenticidade e interpretação ainda demandam apuração, mostra-se precipitada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a litigância de má-fé deve ser cabalmente demonstrada, não podendo ser presumida a partir de alegações cuja falsidade ou dolo não estejam inequivocamente comprovados.

Portanto, reconhece-se a existência de erro material e contradição que justifica o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, exclusivamente para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se
incólume
o indeferimento da tutela provisória, por ausência de elementos que sustentem, neste momento processual, a probabilidade do direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, I e III, do CPC, para, com efeitos modificativos,
excluir
a condenação por litigância de má-fé e a multa de 2% prevista no art. 81 do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025